Tribunal: TJDFT
Processo: 0720820-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:
auto;text-align:center" align="center">

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE – EXCLUSÃO DE DEPENDENTE - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE APÓS O ATINGIMENTO DA IDADE LIMITE – PREVISÃO CONTRATUAL – DEVER DE INFORMAÇÃO PREVIA OBSERVADO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA DA RÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">1. Insurgem-se as autoras contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, negando a reinclusão da segunda autora como dependente e beneficiária do plano de saúde de sua genitora, a imposição de que a requerida celebre contrato com a segunda autora nos mesmos termos do contrato de sua genitora, a permanência da segunda autora como dependente no plano de saúde pelo prazo de 90 dias e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">2. Em seu recurso inominado, alegam que a segunda autora completou 21 anos em 2007 e que a operadora de plano de saúde não comunicou à primeira autora que sua filha perderia a qualidade de dependente do contrato de sua genitora. Defendem que a seguradora gerou a legítima expectativa de continuidade da prestação de serviços à segunda autora, sem data limite, não podendo a ré suprimir este direito após adotar conduta contrária por mais de 17 anos. Asseveram que o contrato fora redigido de forma abusiva, não tendo as autoras conhecimento da hipótese de cessação da cobertura aos 21 anos de idade e que, ainda que soubessem da qualidade de dependente, a comunicação implicaria o conhecimento da legislação previdenciária por pessoas leigas. Consideram que a seguradora enviou uma única mensagem de e-mail para a titular do plano, pessoa com mais de 60 anos, sem se preocupar com a probabilidade de a mensagem ser vista em tempo hábil, não buscando outra forma de comunicação com a beneficiária. Reputam devida a devolução em dobro da quantia referente à cobertura da segunda autora no mês de março de 2024 e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Pedem a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">4. Cinge-se a controvérsia quanto à regularidade da exclusão da segunda autora do plano de saúde da ré por ter atingido a idade limite para figurar como dependente no plano, ocorrendo a exclusão da beneficiária após completar 37 anos de idade.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">5. A manutenção da segunda autora como dependente no plano de saúde de sua genitora, até o ano de 2024, e depois do atingimento da idade limite é fato incontroverso.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">6. A exclusão da dependente pelo plano de saúde ocorreu com respaldo em previsão contratual, após prévia notificação e concessão de prazo de tolerância e oportunidade de portabilidade. Com efeito, a cláusula 2, “d” da apólice (ID 60405738, fl. 02) que dispõe: “São exclusivamente dependentes do Segurado, de acordo com as normas de Previdência Social Oficial, efetivamente incluídos no Seguro, nos termos destas condições gerais. A cessação da cobertura dos dependentes ocorrerá com a cessação do seguro do segurado ou com a perda pelos dependentes da condição de dependentes pela legislação da Previdência Social Oficial”.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">7. As autoras obtiveram ciência desta cláusula e que foram devidamente informadas por e-mail sobre a exclusão da segunda autora, e que se daria no prazo de 90 dias. É condizente com a natureza do contrato de assistência à saúde, o estabelecimento de regras de custeio pertinente aos beneficiários, limitações da cobertura e a exclusão da assistência aos beneficiários que perdem a condição de dependência econômica.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">9. Havendo previsão contratual sobre os requisitos necessários para a configuração da condição de dependente do plano de saúde, tem-se por cumprido o dever de informação da operadora, previsto no CDC, sobretudo diante do encaminhamento de e-mail (ID 60405741) à titular do plano de saúde comunicando que, na hipótese de não comprovação de dependência de sua filha, no prazo de 90 dias, a cobertura do plano de saúde seria suspensa. Registro ainda que foi facultado a contratação de portabilidade da dependente, sem carência e/ou cobertura parcial temporária em até 60 dias.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">10. A perda da condição de dependência, após atingir a idade limítrofe prevista em contrato, justifica a exclusão do beneficiário mesmo que exercida após considerável período de tempo, especialmente diante da necessidade de oferecimento de contrapartida adequada aos serviços de saúde prestados e para garantir o equilíbrio dos contratos desta natureza.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">11. Considerando que as recorrentes não solicitaram a contratação de outro plano de saúde para a segunda autora, mesmo com a comunicação e advertência da requerida, não há respaldo para o acolhimento do pedido de manutenção, pelo período de 90 dias, da segunda autora no plano de saúde.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">12. Em que pese a omissão da parte ré, que deixou de exercer seu direito contratual de exclusão da dependente por longo período, a hipótese dos autos não pode ser compreendida como uma renúncia de prerrogativa contratual por parte da prestadora do serviço. Cuida-se de contratação de assistência em saúde em trato sucessivo avançando às faixas etárias com evidentes alterações do custeio a comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">13. O instituto da surrectio, como modalidade de aquisição de um direito pelo decurso do tempo movido por expectativa legitimamente despertada por ação ou comportamento das partes, exige em sua aplicação a conformação com o dever de boa-fé objetiva e seus deveres anexos (§ 1o do art. 113 do CC).

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">14. A permanência indeterminada da segunda recorrente após a extinção de sua condição de dependente ao completar 21 anos de idade viola deveres anexos ao contrato de prestação dos serviços ao suprimir visivelmente a contraprestação adequada do usuário pela assistência recebida, violando a boa-fé objetiva (incisos I, II e V, do § 1o do artigo 113 do CC)

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">15. Neste sentido, tem-se o entendimento adotado pelo e. STJ no julgamento do REsp n. 1.803.278/PR(Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 5/11/2019), em que se ponderou que, além do transcurso de um tempo capaz de gerar a expectativa de que determinado direito não será mais exercido, é necessário que esteja caracterizada a deslealdade decorrente do exercício posterior do direito, com reflexos no equilíbrio da relação contratual para aplicação dos institutos da supressio e surrectio.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">16. Os contratos de plano de saúde se baseiam, de forma geral, na reunião de pessoas expostas aos mesmos riscos possibilitando estabelecer o equilíbrio aproximado entre as prestações dos consumidores e os serviços prestados pelas operadoras, considerando os procedimentos disponíveis e o potencial de utilização dos mesmos. Desta forma, a autorização de permanência de usuários em desconformidade com os critérios estabelecidos pela seguradora gera reflexos no equilíbrio econômico-financeiro entre os pagamentos feitos pelos consumidores e os valores gastos pelas operadoras para cumprimento dos contratos. Por este motivo, não verifico irregularidade na exclusão da dependente realizada pela recorrida.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">17. A exclusão da segunda recorrente do plano de saúde pautou-se em interpretação de previsão contratual, sendo certo que a dependente, à época dos fatos não era portadora de doença grave. Desta forma, inexiste lesão a direito de personalidade apto a ensejar compensação por dano moral.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">18. Por fim, não assiste razão às autoras quanto ao pedido de devolução da mensalidade do mês de março de 2024 porquanto o pagamento refere-se à mensalidade do mês de fevereiro (ID 60405744) e foi realizado com um dia de atraso (ID 60405745), gerando o acréscimo de multa (R$ 30,16) e juros (R$ 2,26).

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">19. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">20. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">21. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.